Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), J.R SANTOS RIOS - CNPJ: 30.347.762/0001-20 (EMBARGANTE), QQ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 38.246.558/0001-24 (EMBARGADO), SUELI QUINTILHANO QUEIROZ - CPF: 848.373.579-20 (EMBARGADO), SILVANO ALCEU KOCH - CPF: 001.727.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por JR Santos Rios – ME contra acórdão que negara provimento a Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse, ajuizada por QQ Transportes Ltda. O Embargante alega omissão relevante quanto à não apreciação de pedido tempestivo de redesignação da sessão de julgamento, que inviabilizou o exercício do direito à sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido tempestivo de redesignação da sessão de julgamento, com prejuízo à sustentação oral requerida; e (ii) apurar se tal omissão caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 937, VIII, do CPC, assegura o direito à sustentação oral, cuja inobservância implica cerceamento de defesa e nulidade do julgamento.

4.

O Embargante protocolou pedido tempestivo e devidamente instruído, requerendo redesignação da sessão remarcada para 28/03/2025, alegando justo impedimento.

5.

A Câmara julgadora deixou de apreciar o pedido, realizando o julgamento na ausência do Recorrente, sem garantir-lhe a sustentação oral expressamente requerida.

6.

A omissão compromete a validade do acórdão, por violar garantias processuais fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa.

7.

Verificada a omissão e a gravidade da consequência processual, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à análise de pedido tempestivo de redesignação de sessão de julgamento, quando fundado em justo impedimento e instruído com requerimento de sustentação oral, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do acórdão.

2.

É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para suprir omissão que comprometa direito fundamental processual da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 937, VIII; 1.022, II; 489, §1o, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JR Santos Rios – ME, contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse
, ajuizada pela empresa QQ Transportes Ltda.

O Embargante sustenta, preliminarmente, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido tempestivo de redesignação da sessão de julgamento, o qual, embora regularmente formulado, não foi apreciado, inviabilizando a realização da sustentação oral previamente requerida.

Assevera que referida omissão configurou cerceamento de defesa, por ter obstado o pleno exercício do contraditório e a adequada exposição de suas razões recursais.

Ressalta que a sustentação oral é direito assegurado constitucionalmente e regulamentado pelo artigo 937, VIII, do CPC, sendo a sua preterição causa de nulidade do julgamento.

Defende, ainda, que há omissão relevante no acórdão embargado, na medida em que o relatório descreve corretamente sua atuação como terceiro adquirente do bem litigioso, com base em contrato celebrado com o réu da ação originária (Silvano Alceu Koch), destacando os pagamentos efetuados, inclusive mediante dação em pagamento e transferências bancárias, bem como a existência de contrato de arrendamento registrado na ANTT, com anuência dos agravados. No entanto, a fundamentação do acórdão, segundo o Embargante, desconsidera essa posição, adotando premissas fáticas distintas e incompatíveis, tratando-o como se fosse o Réu da ação originária.

Aduz que o acórdão não enfrentou a tese central quanto à inoponibilidade da cláusula de reserva de domínio ao terceiro adquirente de boa-fé, diante da ausência de registro do contrato no domicílio do comprador, conforme determina o artigo 522 do Código Civil. Requer que tal omissão seja suprida, inclusive para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 280894898).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por J R Santos Rios – ME, contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse, ajuizada pela empresa QQ Transportes Ltda., cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por JR Santos Rios – ME contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que deferiu tutela de urgência para determinar a entrega do veículo objeto da lide à parte agravada, no bojo da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência de Reintegração de Posse.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência, considerando: (i) a existência de cláusula de reserva de domínio no contrato de compra e venda celebrado entre as partes originárias e (ii) a constituição em mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência foi corretamente concedida pelo juízo de origem, diante da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

4. O contrato celebrado entre os Agravados e o vendedor original prevê a cláusula de reserva de domínio, condicionando a transferência da propriedade à quitação integral do preço, circunstância que legitima a reintegração de posse em caso de inadimplemento.

5. A mora restou configurada pela notificação extrajudicial e protesto do contrato, conforme prevê o art. 525 do CC/2002, o que reforça o direito dos agravados à retomada do bem.

6. O perigo de dano decorre da natureza do bem litigioso, um veículo de fácil remoção e depreciação, justificando a concessão da tutela de urgência para evitar prejuízos irreparáveis ao legítimo proprietário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Nos contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, a constituição em mora do devedor e o inadimplemento justificam a concessão de tutela de urgência para a reintegração de posse do bem.".

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 522 e 525; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1000815-94.2023.8.11.0000; TJ-MT, AI 1012423-65.2018.8.11.0000.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...].

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em apreço, verifica-se que assiste razão ao Embargante ao apontar omissão relevante no acórdão embargado, apta a ensejar a sua nulidade.

Consta dos autos que o julgamento do Agravo de Instrumento inicialmente foi pautado para ocorrer em ambiente virtual, entre os dias 18 e 19 de março de 2025, tendo sido posteriormente redesignado para sessão presencial marcada para o dia 25/03/2025.

Contudo, por deliberação do Presidente da Câmara, em razão de evento institucional, a sessão foi transferida para o dia 28/03/2025, às 9h, por videoconferência, conforme certificado nos autos. Veja-se:

Certifico que, por deliberação do Presidente da 5a Câmara de Direito Privado - Exmo. Sr. Des. Sebastião de Arruda Almeida, em razão da Sessão Solene de Posse do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Jones Gattass Dias no cargo de Desembargador desta Corte, a sessão do dia 25.3.2025
foi transferida para o dia 28.3.2025
(sexta-feira), com início às 9 horas, por videoconferência.

Em 25/03/2025, o patrono do Embargante protocolou petição requerendo, de forma expressa e tempestiva, a redesignação da sessão de julgamento, alegando justo impedimento para comparecimento na data remarcada, em razão de compromisso profissional assumido com antecedência – curso agendado para ocorrer entre os dias 28 e 30 de março, na cidade de Barueri/SP.

O pedido foi devidamente instruído e demonstrava de forma clara a impossibilidade de participação na sessão remarcada, bem como a intenção inequívoca de realizar sustentação oral, prerrogativa conferida pelo artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, apesar da formulação regular do requerimento, não houve qualquer apreciação por parte deste Órgão Colegiado antes da realização do julgamento do recurso, ocorrido em 28/3/2025.

Nesse contexto, a ausência de manifestação acerca do pedido de redesignação e a consequente realização do julgamento sem oportunizar ao recorrente o exercício do direito à sustentação oral, expressamente requerido, configuram vício insanável, que compromete a validade do acórdão proferido.

Dessarte, a omissão quanto ao enfrentamento de pleito que diz respeito ao exercício de garantia processual fundamental (o contraditório e a ampla defesa) implica em flagrante cerceamento de defesa, sobretudo quando o julgamento do recurso se dá em manifesta afronta ao pedido tempestivamente deduzido pela parte.

Daí decorrente, é forçoso reconhecer o equívoco ocorrido e acolher os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos modificativos, a fim de suprir a omissão apontada e declarar a nulidade do acórdão embargado.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
opostos por
JR Santos Rios – ME, aplicando-lhe efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão apontada e decretar a nulidade do acórdão embargado, para que seja o recurso de Agravo de Instrumento submetido
a novo julgamento, em sessão designada com a devida ciência às partes, assegurando-se ao Recorrente o pleno exercício da sustentação oral previamente requerida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025